Tribunal: TJES
Processo: 5033226-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto na ação de cumprimento de contrato envolvendo alegado inadimplemento em compra e venda de imóvel, mantendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ou
contradição
ao valorar as provas relativas ao alegado inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com
efeitos infringentes
para reformar o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito decidido.

4.
A decisão embargada aprecia expressamente a validade e a suficiência das provas apresentadas, reconhecendo que, pelo livre convencimento motivado, os documentos informais corroborados pela ausência de impugnação oportuna são aptos para evidenciar o adimplemento.

5.
A alegada necessidade de recibo formal (art. 320 do CPC, invocado pela parte) foi implicitamente afastada em razão da análise do conjunto probatório, inexistindo omissão, mas apenas discordância da Embargante quanto à valoração das provas.

6.
A contradição que autoriza embargos é interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, não alcançando divergência interpretativa da parte, o que evidencia mero inconformismo.

7.
Questões relativas à suposta fragilidade das provas (cheques, cálculos e mensagens) encontram-se
preclusas
, pois não foram impugnadas na fase adequada, tendo sido inclusive requerido o julgamento antecipado da lide.

8.
Não há dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo incabível o uso dos embargos como meio de
prequestionamento artificial
, conforme precedente citado (TJES, Emb. Decl. Ap. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A discordância da parte quanto ao julgamento não configura contradição, que deve ser interna ao julgado.

3. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a validade das provas, ainda que rejeite a tese defendida pela parte.
4. A ausência de impugnação oportuna às provas produzidas na fase de conhecimento impede alegação posterior de inconsistências, por força da preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033226-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MIRIAN BEZERRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto na ação de cumprimento de contrato envolvendo alegado inadimplemento em compra e venda de imóvel, mantendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ou
contradição
ao valorar as provas relativas ao alegado inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com
efeitos infringentes
para reformar o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito decidido.

4.
A decisão embargada aprecia expressamente a validade e a suficiência das provas apresentadas, reconhecendo que, pelo livre convencimento motivado, os documentos informais corroborados pela ausência de impugnação oportuna são aptos para evidenciar o adimplemento.

5.
A alegada necessidade de recibo formal (art. 320 do CPC, invocado pela parte) foi implicitamente afastada em razão da análise do conjunto probatório, inexistindo omissão, mas apenas discordância da Embargante quanto à valoração das provas.

6.
A contradição que autoriza embargos é interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, não alcançando divergência interpretativa da parte, o que evidencia mero inconformismo.

7.
Questões relativas à suposta fragilidade das provas (cheques, cálculos e mensagens) encontram-se
preclusas
, pois não foram impugnadas na fase adequada, tendo sido inclusive requerido o julgamento antecipado da lide.

8.
Não há dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo incabível o uso dos embargos como meio de
prequestionamento artificial
, conforme precedente citado (TJES, Emb. Decl. Ap. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A discordância da parte quanto ao julgamento não configura contradição, que deve ser interna ao julgado.

3. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a validade das provas, ainda que rejeite a tese defendida pela parte.
4. A ausência de impugnação oportuna às provas produzidas na fase de conhecimento impede alegação posterior de inconsistências, por força da preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Em suas razões recursais de Id nº 13359156, a Embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em contradição e omissão. Alega que a decisão valorou equivocadamente as provas apresentadas pela parte contrária (anotações manuais e
prints
de WhatsApp) em detrimento da exigência legal de recibo formal para quitação (art. 320 do CPC) e da distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC).

Aponta, ainda, inconsistências nos documentos da Embargada, como cheques sem fundos e cálculos divergentes, afirmando que tais pontos não foram devidamente considerados, além de suscitar violação ao princípio do juiz natural.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e reformar o v. acórdão, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar a embargada ao pagamento do valor restante.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo de Id n. 16473701.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a ação de cumprimento de contrato, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. A apelante sustenta o inadimplemento de parcelas relativas à compra e venda de imóvel e pleiteia o pagamento do valor supostamente remanescente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte requerida/apelada incorreu em inadimplemento contratual, diante da ausência de quitação de parcelas alegada pela autora/apelante; e (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova, com base na alegada dificuldade excessiva da apelante em produzir a prova do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 373, incisos I e II, do CPC, atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4.
A apelante não apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar o inadimplemento da apelada, como extratos bancários, recibos ou qualquer documentação hábil que comprove de forma inequívoca a ausência de pagamento das parcelas contratuais.

5
. A inversão do ônus da prova, mesmo que aplicada, não exime o autor de apresentar indícios mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela.

6.
Por outro lado, a apelada apresenta documentos informais, como mensagens eletrônicas, que evidenciam pagamentos realizados e a anuência da autora quanto à quitação das parcelas devidas. Tais provas não foram impugnadas pela apelante, sendo aptas para afastar a alegação de inadimplemento.

7.
No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade da autora, tampouco prova de que o alegado inadimplemento contratual tenha comprometido sua subsistência, requisito indispensável para configuração do dano moral.

8.
O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no CPC, autoriza o juiz a valorar as provas nos autos, desde que o faça de maneira fundamentada, como ocorreu na sentença de improcedência ora mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente alegações desprovidas de elementos probatórios mínimos que atestem o inadimplemento contratual.

2. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar indícios mínimos da plausibilidade de suas alegações.

3. A comprovação de danos morais exige demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorre no caso de mera inadimplência contratual não comprovada.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao valorar as provas, argumentando que a quitação deveria ser comprovada mediante recibo (art. 320 do CPC) e que os documentos apresentados pela parte contrária seriam frágeis e inconsistentes, violando a distribuição do ônus da prova. Diante disso, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão.

Pois bem.

Da análise detida das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. A pretensão da parte Embargante revela-se, na verdade, como nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de mérito pela via inadequada.

O Acórdão enfrentou explicitamente a questão da validade e da valoração das provas apresentadas. O julgado afirmou categoricamente que, pelo princípio do livre convencimento motivado, as provas informais colacionadas aos autos foram consideradas suficientes para formar a convicção do julgador, afastando a tese de imprescindibilidade de recibo formal diante das peculiaridades do caso.

Destaco, por oportuno, trechos do voto condutor que comprovam a ausência de omissão ou contradição, demonstrando que a matéria foi devidamente apreciada:

"Por outro lado, a apelada, conseguiu cumprir minimamente seu ônus probatório. Embora os meios apresentados para demonstrar o pagamento das parcelas não sejam os mais convencionais, como transferências bancárias ou recibos formais, foram apresentados documentos informais, como prints de conversas entre as partes, que indicam o pagamento ou, ao menos, a anuência da autora quanto aos valores recebidos, revelando-se suficientes para comprovar o adimplemento das parcelas."

O voto ressaltou ainda que a validade de tais documentos foi corroborada pela ausência de impugnação oportuna e pela confirmação da autoria das anotações, elementos que fundamentaram a decisão de manter a sentença de improcedência:

"Não obstante, conforme bem asseverado pelo magistrado a quo, tais mensagens nem mesmo foram impugnadas pela apelante em momento oportuno [...] 'reputo como suficientes para formar juízo de convencimento do pagamento das parcelas devidas pela requerida à autora, isto pois, da simples análise da grafia constante no documento em comparação com a assinatura constante na declaração de hipossuficiência [...] pode se constatar que a escrita foi exarada pela mesma pessoa'."

"Ademais, as diversas conversas via aplicativo de mensagens juntadas aos autos [...] sequer foram impugnadas pela parte autora, inclusive quanto à manifestação de quitação da dívida lá registrada [...]"

Nesse contexto, a Embargante sustenta haver omissão quanto às supostas inconsistências dos documentos apresentados, como cheques sem provisão de fundos e cálculos. Todavia, o acórdão foi claro ao consignar que a Apelante não impugnou tais provas na fase de conhecimento, perante o juízo de origem, tendo, inclusive, requerido o julgamento antecipado da lide. Assim, estando a matéria preclusa pela ausência de impugnação tempestiva, não há falar em omissão, pois o Tribunal apreciou a questão nos limites possíveis e reconheceu a validade da prova justamente porque não houve oposição adequada no momento processual oportuno.

Em outras palavras, resta evidente que não houve omissão sobre a tese da defesa (necessidade de recibo formal), mas sim um entendimento contrário, devidamente fundamentado no livre convencimento motivado e na análise do conjunto probatório.

Discordar da valoração da prova feita pelo Colegiado não configura contradição (vício interno do julgado), mas sim inconformismo, o que exige recurso próprio às instâncias superiores (STJ), e não Embargos de Declaração. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna, entre as premissas e a conclusão do julgado, o que não se verifica na espécie.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
ANGELA MARIA DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar